Tribunal: STF
Processo: ARE 1544789
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas Preliminares afastadas - Prova ilícita não observada Crime permanente - Não vislumbrado o cerceamento de defesa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente comprovadas - Decisão condenatória que se mantém - Impossibilidade de absolvição - Penas readequadas - Regime inicial readequado - Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Recurso parcialmente provido (doc. 197, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, X, XI, LV e LVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O TJSP assim analisou a controvérsia: 



    Primeiramente, não merece prosperar a tese defensiva acerca da nulidade prova produzida, ante a não apresentação de mandado de busca e apreensão para ingresso na residência do apelante. 



    No caso em tela, policiais militares receberam denúncias de que o réu estaria praticando crime de tráfico de entorpecentes no local dos fatos. Assim, em patrulhamento pela região, avistaram uma pessoa saindo da residência do recorrente, que fora abordada e encontrado em seu poder, três porções de cocaína, tendo esta confessado que acabara de adquirir os entorpecentes com o apelante. 



    Dessa feita, se dirigiram ao imóvel do qual o usuário havia saído, encontrando o réu no local, que assumiu a posse dos entorpecentes e franqueou a entrada dos agentes. Todavia, ainda que assim não o fosse, uma vez constatado que a compra se deu como recorrente, tem-se a evidência de fundadas suspeitas do cometimento do crime, o que motivou o ingresso dos policiais no local.



    [...]



    O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no 13 de novembro de 2023, por volta das 18h, na Rua Iracema Carvalho de Noronha, n° 2118, na cidade e comarca de Presidente Epitácio, vendia e guardava, para fins de entrega onerosa a terceiros, 11 (onze) porções individuais do entorpecente popularmente conhecido como “cocaína”, bem como um tijolo do mesmo entorpecente, todos pesando aproximadamente 218,47 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consoante o apurado, policiais militares detinham a informação de que o réu praticava tráfico de entorpecentes no local dos fatos. 



    Assim, durante o patrulhamento, avistaram Daniel saindo do local e o abordaram. Em revista pessoal, afirmou ser usuário de drogas e confirmou ter realizado a compra da mercadoria por R$ 100,00 (cem reais), com o insurgente. 



    Assim, se dirigiram à residência mencionada na denúncia, e procederam à abordagem do apelante, que confessou a traficância, bem como franqueou a entrada dos agentes ao interior do imóvel, no qual foram localizadas as drogas e objetos descritos na peça acusatória (doc. 197, pp. 4-6).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso, os policiais militares receberam informações de que o recorrente estaria praticando tráfico de drogas em sua residência. 



    Já no local, avistaram um homem deixando o imóvel e, após sua abordagem, com ele encontraram três porções de cocaína. Na oportunidade, foram informados de que os entorpecentes teriam sido adquiridos com o acusado. 



    Por essa razão, os agentes públicos foram ao encontro do recorrente, em seu domicílio, ocasião em que ele teria confessado a prática do delito, bem como franqueado aos agentes públicos acesso ao interior de sua casa, onde foram encontradas 11 porções individuais e meia barra de cocaína, totalizando aproximadamente 220g (duzentos e vinte gramas) do mesmo entorpecente, além de diversas embalagens plásticas, R$ 100,00 (cem reais) em espécie, duas balanças de precisão e um aparelho celular (doc. 37, p. 5).



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator